Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, BRB – Banco de Brasília – S.A, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade suscitada pela apelada em sede de contrarrazões (id 12071240). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora